Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE AMEAÇA E INJURIA QUALIFICADA. IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DIVERGÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. IRRELEVÂNCIA. ASPECTOS SECUNDÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO E OBJETIVO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou os réus pelos crimes de ameaça e injuria qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 02 questões em discussão: (i) absolvição dos réus por suposta insuficiência probatória; (ii) exasperação na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo em virtude da análise desfavorável de uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e das vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.2. A despeito da insurgência deduzida no recurso, as provas colacionadas aos autos são suficientes a comprovar a prática dos delitos impostos aos réus. 3.3. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, quando se referem a aspectos secundários irrelevantes à consumação em si do delito. 3.4. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos testemunhais acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora ressaltada. 3.5 Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 3.6 A sentença de origem apresentou fundamentos idôneos para aplicar o aumento de determinada fração sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que deve ser mantido, em razão da ausência de direito subjetivo do réu a adoção de critério que lhe seja mais favorável.
IV. CONCLUSÃO. Apelação desprovida.